Tribunal: TJES
Processo: 0001351-78.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001351-78.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO
157,
CAPUT
,

DO
CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA
DE PROVAS. IMPOSS
IBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
PARCIAL PROVIMENTO. MOTIVOS DO CRIME. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as declarações da vítima, a confissão extrajudicial do réu, e os depoimentos das testemunhas, demonstram a presença de elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
2. Conforme assente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A vetorial dos motivos, em crimes patrimoniais, não pode ser desabonada apenas porque a intenção dos agentes seria comprar entorpecentes com o proveito do delito. Precedentes. [...] (STJ; HC 704.718; Proc. 2021/0355906-0; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 16/05/2023; DJE 23/05/2023).”, de forma que deve ser considerada neutra a circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal de motivos do crime.
3. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001351-78.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o
po
r

Renato Pereira da Silva
, em face da sentença
às fls
.

222/241
,
pro
ferida
pel
o

Juízo da
6ª
Vara Criminal de Vitória.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de
primeiro
grau
às fls. 02/0
2v
, narra
os
fatos
nos
seguintes termos
:

“
no dia 16 de janeiro de 2016, por volta das 18 horas, na residência localizada à Avenida Carlos Orlando de Carvalho, nº 110, apartamento 302, Bairro da Penha, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante grave ameça, um aparelho celular da marca Nokia e um aparelho celular da marca Samsung, de propriedade da vítima Patrícia de Souza Ribeiro.

Reve
l
am os autos que a vítima e "garota de programa" e o denunciado te
l
efonou para e
l
a e marcou u
m
encontro para fins sexuais. Na hora marcada para o encontro, o denunc
i
ado, acompanhado de urna mu
l
her, embarcou em u
m
táxi no Bairro Rep
úbli
ca e se dirigiu ate o Bairro Jardim da Penha, onde o denunciado RENATO desembarcou do veículo, disse que buscaria u
m
cheque co
m
sua irma e se dirigiu ate o apartamento da vitima Patricia, co
m
quem havia preme
di
tadamente marcado o programa sexual.

Nesse ínterim, o táxi ficou estacionado, co
m
a mulher que acompanhava o denunciado em seu interior, em local fora da visão dos moradores do prédio.

Narram os autos que, ao ser atendido pela vítima Patricia, o denunciado sacou uma faca de açougue e exigiu que ela lh
e
entregasse
o
dinheiro que possuía.

Contudo, sem possuir o bem exigido, a vítima acabou lhe entregando os aparelhos celulares já mencionados.

Após se apossar dos objetos, o denunciado desceu do prédio, ingressou no mesmo táxi em que havia se dirigido ao local e pediu ao taxista que os levasse ate o Bairro República, onde o denunciado trocou as roupas que usava no momento do crime. Em seguida, embarcou novamente no táxi e solicitou uma corrida ate o Bairro Bonfim, onde trocou os bens subtraídos por drogas e pela quantia de R$30,00. Policiais Militares foram acionados, realizaram buscas no Bairro Bonfim e localizaram o táxi no qual estava o denunciado, que foi detido. Consta ainda dos autos que a vítima Patricia reconheceu o denunciado como sendo o autor do delito e este assumiu a autoria do delito.
[...].”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
artigo

157,
caput
,
do
Código Penal
,
à pena de
06 (seis)

anos
de reclusão
, em regime inicial
s
emiaberto
, bem como pagamento de
100
(
ce
m
)
dias-multa
,
n
o valor
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais

às fls.

263/268
,
a defesa

requer
a

absolvição
do apelante,

por ausência de provas produzidas em juízo
.
Subsidiariamente, pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, e a concessão da gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando,
inicialmente,

o pleito absolutório,
requerido ao argumento de ausência de
provas suficientes
para a condenação.

Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido
não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso po
is
, a
autoria
e a

materialidade
do crime
rest
aram
inconteste
s

por meio do

Auto de Apreensão
à fl.
14
,

Boletim Unificado às fls.
20/23
,
Relatório Final de Inquérito às fls. 34/35,
e prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo,
sobre as quais passarei a dissertar.

Nesse particular, enfatizo que a vítima Patrícia de Souza Ribeiro, ao prestar declarações em esfera policial à fl. 07, narrou os fatos detalhadamente. Confira-se:

A declarante trabalha fazendo programas; Que nesta data, por volta das 16:40 horas, ligou um homem se identificando como cliente, de nome RENATO, e marcou um programa para o fim da tarde com a declarante; Que antes mesmo das 17:00 RENATO ligou novamente e disse que estava saindo do trabalho e já iria para a casa da declarante; Que a declarante viu pela janela quando chegou um táxi e RENATO desembarcou; Que viu que o táxi estacionou em seguida um pouco mais a frente; Que RENATO subiu normalmente e quando chegou no quarto, sacou urna faca de açougue da cintura e disse que era um assalto, mandando que a declarante entregasse o dinheiro; Que a declarante argumentou que não tinha dinheiro, então ofereceu os celulares a RENATO; Que RENATO então pegou os dois celulares, sendo um samsung e outro nokia, e desceu do prédio, embarcando novamente no táxi; Que percebeu que alguém que estava no banco de trás do táxi abriu a porta rapidamente para que RENATO, que vinha correndo, entrasse rapidamente no carro; Que em seguida a declarante ligou para a polícia e contou o ocorrido; Que depois de algum tempo a policia já ligou de volta informando que RENATO ja estava detido; Que então a declarante viu RENATO e o reconhece como sendo o autor do roubo narrado; Que aqui na delegacia RENATO estava de bermuda, e quando do roubo ele usava calça, mas o reconhece sem sobra de dúvidas; Que não conhece a mulher que foi conduzida junto com RENATO; Que nunca a viu; Que RENATO levou apenas os dois celulares; Que nenhum deles foi recuperado pela polícia;.

A propósito
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos julgado do Superior Tribunal de Justiça:

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa’ (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.
[...]
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta
Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022
).

Somado à declaração da vítima, tem-se o depoimento extrajudicial do motorista de táxi que transportou o réu até a casa da ofendida, que coincide com a narrativa apresentada pela vítima, vejamos:

[...] o declarante trabalha como taxista em Vitória; Que nesta data, por volta das 17:00 horas, o declarante recebeu a ligação de uma mulher solicitando que o declarante a pegasse no bairro república; Que chegando no bairro república, entrou no táxi do declarante uma mulher e um homem; Que solicitaram que os levassem ate o bairro jardim da penha; Que chegando no local, qual seja, debaixo de um prédio, o homem desceu e pediu para que o declarante aguardasse; Que a mulher ficou no carro; Que então a mulher pediu que o declarante chegasse o carro mais para frente, para sair de frente do prédio e da vista de moradores do local, pois disse não gostar de parar na frente da casa dos outros; Que o declarante obedeceu e parou o carro mais a frente; Que depois o homem voltou e disse tinha ido no local pegar um cheque com a irma; Que pediram então para que o declarante fosse para o bairro república; Que chegando no bairro república, os dois desceram e entraram em uma casa, voltando cerca de 10 minutos; Que depois retornaram, o homem já com roupas diferentes, e solicitaram mais uma corrida, agora ate o bairro Bonfim; Que já no bairro Bonfim, foi abordado por militares; Que Os militares contaram que uma mulher teria sido vítima de rouba pelo homem que estava em seu táxi, e conduziram todos ate esta delegacia; Que se recorda que quando o homem voltou do prédio em jardim da penha, ele segurava em suas mãos um celular cor branca.
(fl. 06)

Quanto ao réu, ao ser interrogado em esfera investigativa à fl. 08, confessou a prática delituosa, narrando os fatos em total conformidade com o que foi declarado pela vítima e pelo taxista. Senão, vejamos:

Nesta data o interrogado saiu para fazer um programa com JUCELIA; Que corno estava sem dinheiro, chamou JUCELIA para, de táxi, irem a um motel; Que no caminho o interrogado disse que teria que parar na casa de uma irma para pegar o dinheiro; Que pediu ao taxista para que parasse debaixo de um prédio em jardim da penha e o aguardasse; Que o interrogado então subiu ao apartamento de uma garota de programa, com que tinha marcado um programa; Que quando chegou no quarto, o declarante colocou a mão na cintura simulando estar armado e mandou que entregasse o dinheiro; Que a mulher disse que não tinha dinheiro, então o interrogado pegou dois celulares e saiu do local; Que não estava armado; Que entrou novamente no táxi e seguiu ate o bairro Bonfim; Que no bairro Bonfim o interrogado trocou os celulares por drogas e pela quantia de R$30,00; Que depois, quando sa
íram
do bairro, ainda de táxi, fora
m
abordados por policiais; Que n
em
o taxista e ne
m
JUCELIA sabiam do roubo.

Todavia, em juízo, às fls. 196/197, alterou a versão dos fatos
e
negou a autoria delitiva, afirmando que só confessou o crime em esfera investigativa em razão de ter sido informado que se assim não fizesse, o taxista e a garota de programa que estava com ele ficariam presos. Confira-se:

Que a denúncia não é verdadeira; que naquele dia havia passado a noite toda com Patricia num motel, sendo que lá fizeram USO de entorpecentes e mantiveram relações sexuais; que do motel foram para o aparamento de Patricia, com,o intuito de continuar usando entorpecentes, mas lá chegando se deparou com mais pessoas no local e por não ter gostado do ambiente,saiu de lá e foi até o apartamento de urna outra garota de programa; que de lá ligou para um taxista conhecido, já que se deu conta de que havia esquecido seu cartão de crédito no apartamento; que retornou no local e quando lá chegou foi acusado por Patricia de ter assaltado ela; que Patricia acusava o interrogando de ter roubado o celular dela; que Patricia estava histérica, razão pela qual deixou o apartamento e entrou no táxi; que no táxi estava além do motorista, a garota de programa; que de lá iriam comprar mais entorpecentes; que de lá iriam para o apartamento da garota que fica em Bairro República; que quando estava no Bairro da Penha para comprar entorpecente, foi abordado pela polícia; que não sabe porque Patricia registrou um Boletim de Ocorrência com o teor de roubo contra o interrogando; que quando deixou o apartamento de Patricia e ingressou novamente no táxi, apenas disse para o taxista levá-lo ao Bairro da Penha; que não disse ao taxista que teria ido ao apartamento da irma pegar u
m
cheque; que antes de ir ate o Bairro da Penha, pediu para o taxista parar no Bairro Rep
ú
blica, onde a garota de programa
m
orava, sendo que a garota de progra
m
a foi trocar de roupa e o interrogando foi ate o bar tornar urna cerveja; que não entrou na residência junto co
m
a garota de programa e não trocou de roupa, conforme o taxista disse em depoimento; que durante esse trajeto não portava nenhu
m
apare
l
ho celular, mas a garota de programa possuía dois que pertencia a ela; que salvo engano os dois celulares da garota de progra
m
a eram pretos; que quando a polícia realizou a abordagem os dois aparelhos fora
m
localizados co
m
a garota de progra
m
a; que não é verdade que teria sa
í
do da residência da garota de programa co
m
u
m
celular branco nas
mã
os, conforme disse o taxista em seu depoimento; que quando foi detido estava vestindo uma ca
mi
sa branca e urna calca jeans; que n
ã
o é verdade que estaria usando urna ber
m
uda quando foi detido, conforme disse Patricia na esfera policial; que só assu
m
iu o crime na esfera policial, pois foi infor
m
ado de que se não assim o fizesse, tanto o taxista e a garota de programa ficariam presos; que depois dos fatos foi preso por u
m
outro roubo;
[...].”.

Ocorre que, a versão apresentada pelo réu em juízo não encontra respaldo em nenhum elemento de prova do caderno processual, sendo contraditória e totalmente isolada nos autos, evidenciando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado.

Outrossim, corroborando a versão da vítima, do taxista, e a confissão extrajudicial do réu, tem-se o depoimento do policial militar Diego Wandekoken Passos em juízo, à fl. 175,
in verbis
:

Que se recorda vagamente dos fatos; que estava em patrulhamento quando passaram pela praça de Eucalipto e um taxista informou que uma conhecida havia sido assaltada e que o elemento havia entrado em um táxi, cujo número do táxi foi fornecido ao depoente; que foi informado que o táxi havia ido para a região do Bonfim; que logo depois receberam a ocorrência via CIODES; que foram para a região do Bonfim e localizaram o táxi; que fizeram a abordagem ao táxi; que no interior do táxi estava o réu, urna mulher e o taxista; que não se recorda o que estava em poder do réu; que o réu não estava com os pertences da vítima; que o réu estava com roupas diversas daquelas informadas pelo CIODES; que o taxista disse que antes de ir para o Bonfim, passaram em uma residência onde o réu entrou e trocou de roupa; que não havia arma de fogo com o réu; que não foi a residência da vítima; que uma outra guarnição foi a casa da vítima e a levou ao local; que a vítima reconheceu o réu.

Portanto, restou devidamente evidenciado, por meio de provas produzidas em sede investigativa e judicial, que o réu agendou um programa sexual com a vítima, e, ao chegar no apartamento da ofendida, roubou dois celulares, mediante grave ameaça,
caracterizando, portanto, o crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal, o que impossibilita o acolhimento do pleito absolutório
.

Prosseguindo, passo à
análise do
pedido de redução da pena-base ao mínimo legal
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante

fixou
a pena-base em
05 (
sete
)
anos
de reclus
ão e
12
0 (
cento e vinte
)
dias-
multa
,
a
o negativar os vetores d
a

culpabilidade,
motivos
e
circunstâncias
do crime
,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de
roubo
varia de
04 (quatro) a 10 (dez)
anos de reclusão e multa.

A respeito da
culpabilidade
, sabe-se que se refere ao grau de reprovabilidade da conduta. No caso,
o crime foi praticado de forma premeditada,
na medida em que o réu marcou um serviço sexual com a vítima, que, por esse motivo, permitiu que o réu fosse até sua residência, sendo que na verdade se tratava de uma emboscada para subtrair bens.

Sobre o tema, é assente na jurisprudência que “
a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância
”. (HC 532.902/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Quanto aos
motivos
do crime, que são os fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, foram considerados reprováveis uma vez que o réu objetivava conseguir dinheiro para adquirir entorpecentes.

Ocorre que, “A vetorial dos motivos, em crimes patrimoniais, não pode ser desabonada apenas porque a intenção dos agentes seria comprar entorpecentes com o proveito do delito. Precedentes. [...] (STJ; HC 704.718; Proc. 2021/0355906-0; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 16/05/2023; DJE 23/05/2023).”, de forma que torno neutra a circunstância judicial em comento.

Já em relação às
circunstâncias do crime
, decerto devem permanecer em desfavor do réu, considerando que o crime foi cometido dentro da casa da vítima, de modo a colocar a vítima em situação de maior vulnerabilidade e perigo, além de dificultar a proteção estatal.

Portanto, pelas razões acima discorridas, considerando a manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais de
culpabilidade
e circunstâncias do crime, adoto os parâmetros utilizados pela magistrada
a quo
na sentença, e estabeleço a pena base de
Renato Pereira da Silva
em
0
6
(
seis
) ano
s
de reclusão, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por derradeiro,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste
à
defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Assim, caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

À luz do exposto,

CONHEÇO

e

D
O
U PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
tão somente para reduzir a pena-base em razão do afastamento da circunstância judicial do art. 59, do CP, de motivos do crime,
mantendo-se inalterados os
demais
termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 9 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)